Tribunal: STF
Processo: ARE 1322048
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS E DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho:
    “I. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. CONFEDERAÇÃO SINDICAL. REGISTRO. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LIBERDADE SINDICAL E DA UNICIDADE SINDICAL (ART. 8º, I E II, DA CF). REQUISITOS DO ART. 535, ‘CAPUT’, DA CLT PREENCHIDOS. (…) Detectada a relevância do debate pretendido, fundado em aparente sobreposição da representação das entidades sindicais referidas e no próprio sentido e alcance das regras constitucionais e legais aplicáveis, impõe-se o provimento do agravo, para melhor exame. Agravo de instrumento conhecido e provido.
    II. RECURSO DE REVISTA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. (…) 3. CONFEDERAÇÃO SINDICAL. REGISTRO. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LIBERDADE SINDICAL E DA UNICIDADE SINDICAL (ART. 8º, I E II, DA CF). REQUISITOS DO ART. 535, ‘CAPUT’, DA CLT PREENCHIDOS. (…) No caso, o Tribunal Regional, com amparo na prova documental dos autos, concluiu que na organização da CONTRAF foram devidamente observados os requisitos descritos no caput do artigo 535 da CLT. Nesse cenário, restam incólumes os artigos 8º, I e II, da CF e 535 da CLT. Recurso de revista não conhecido” (fls. 1-5, e-doc. 30). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 33).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. I e II do art. 8º da Constituição da República. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal nos seguintes termos:
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto simultaneamente a recurso de embargos (certidão a fls. 3079), impugnando o mesmo capítulo da decisão concernente à ‘liberdade sindical – unicidade sindical’. 
    Nos termos do art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal de 1988, o recurso extraordinário só será cabível contra decisão de única ou de última instância que violar dispositivo constitucional. 
    No presente caso, a parte interpôs o recurso de embargos para se insurgir contra os termos do acórdão de Turma, razão pela qual o recurso extraordinário interposto em face da mesma decisão se apresenta incabível, atraindo, assim, o óbice da Súmula nº 281 do STF” (e-doc. 113).
    A agravante sustenta que “a própria r. decisão agravada reconhece que do v. acórdão de Turma do C. TST foram opostos recurso de embargos à SBDI-1 daquele Tribunal (... a parte interpôs o recurso de embargos para se insurgir contra os termos do acórdão de Turma...) (fl. 3.276). Daí foi oposto recurso de embargos, fazendo as vezes de recurso ordinário, para órgão fracionário do TST” (fl. 4, e-doc. 117). 
    Argumenta que “o recurso de embargos e o recurso extraordinário natureza e objeto distintos – o primeiro visa exclusivamente uniformizar a jurisprudência entre as Turmas do C. TST, enquanto o segundo tem por finalidade debater a violação de dispositivo constitucional perante esse Pretório Excelso –, indene de dúvidas que observado no caso o princípio da unirrecorribilidade” (fl. 5, e-doc. 117).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. A agravante interpôs simultaneamente os embargos do inc. II do art. 894 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e recurso extraordinário contra acórdão proferido pela Turma do Tribunal Superior do Trabalho (e-docs. 35-37).
    O Supremo Tribunal Federal assentou que a interposição simultânea de recurso extraordinário e dos embargos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho não caracteriza exceção ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Incide na espécie a Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHO. PROCESSO DO TRABALHO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DE EMBARGOS PREVISTOS NO ARTIGO 894, II, DA CLT. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 281 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário interposto simultaneamente aos embargos previstos no artigo 894, II, da CLT é incognoscível, mercê do princípio da unirrecorribilidade. Precedentes: ARE 1274185-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente) Tribunal Pleno, DJe de 17/09/2020; e ARE 1.272.676-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/09/2020. 2. O recurso extraordinário é inadmissível quando ausente o exaurimento da instância, ex vi do enunciado 281 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada’. Precedentes: ARE 1.214.255-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 15/10/2019; e ARE 1.269.383-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 17/09/2020. 3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação” (ARE n. 1.297.414-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.3.2021).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Interposição simultânea de recurso extraordinário e dos embargos previstos no art. 894, II, da CLT. Ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Precedentes. 1. A interposição simultânea de recurso extraordinário e dos embargos previstos no art. 894, inciso II, da CLT, ambos com o objetivo de reformar o mesmo capítulo de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ofende o princípio da unirrecorribilidade recursal. 2. Incide no caso a orientação da Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de esgotamento das vias ordinárias. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.274.185-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 17.9.2020).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora